Tribunal: STF
Processo: ARE 1450584
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO CONFIGURADO. INADMISSÃO.

1. Trata-se de embargos de divergência opostos por Jefferson Luiz de Jesus Barbosa contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.450.584/SP, assim ementado: 

“Ementa: Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Tráfico de drogas. Alegação de ofensa a direitos fundamentais. Ausência de prequestionamento. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por Jefferson Luiz de Jesus Barbosa contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas (enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF), natureza infraconstitucional das controvérsias debatidas, ofensa apenas reflexa à Constituição e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (enunciado nº 279 da Súmula do STF). A defesa alegou violação à inviolabilidade domiciliar, à presunção de inocência, ao contraditório, à ampla defesa e à individualização da pena, além da aplicação, em patamar indevido, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetivo prequestionamento das matérias constitucionais alegadas; (ii) estabelecer se a decisão recorrida implicou ofensa direta à Constituição da República; e (iii) determinar se a análise das teses recursais demandaria reexame de provas ou apenas controle da correta aplicação de normas constitucionais.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, pois as matérias constitucionais não foram objeto de debate pela Corte de origem, tampouco enfrentadas nos embargos de declaração.
4. As alegações do agravante têm natureza predominantemente infraconstitucional, pois exigem a interpretação de normas como os arts. 155, 157, 386, incs. VI e VII, do CPP; 33, §§ 2º a 4º, da Lei de Drogas; e 59 e 68 do Código Penal, sendo eventual ofensa à Constituição apenas reflexa.
5. A pretensão de rediscussão quanto à absolvição, desclassificação da conduta ou aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas implicaria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos do enunciado n° 279 da Súmula do STF.
6. A atuação monocrática do Relator está de acordo com o art. 21, § 1º, do RISTF e reproduz jurisprudência consolidada, não caracterizando violação ao princípio da colegialidade.
7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

2. Nos presentes embargos de divergência, formalizados mediante petição de 51 páginas, a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão embargado divergiu de julgados proferidos pela Primeira Turma, pela própria Segunda Turma e pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no tocante ao exame de controvérsias relacionadas à inviolabilidade domiciliar, à validade da prova obtida mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial, à dosimetria da pena, à incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e à detração penal. 

2.1. Afirma que as teses deduzidas não demandariam reexame de fatos e provas, mas apenas revaloração jurídica da moldura fática delineada pelas instâncias de origem e controle da correta aplicação de garantias constitucionais. Sustenta, ainda, a existência de repercussão geral presumida das questões constitucionais suscitadas, especialmente em razão do Tema nº 280 da repercussão geral e do entendimento firmado no ARE nº 663.261 RG/SP, bem como a inaplicabilidade dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.

3. Requer, ao final, o provimento dos embargos de divergência para que seja reformado o acórdão embargado, com o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas, a absolvição do embargante ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em patamar máximo ou superior ao fixado pelas instâncias ordinárias, a fixação de regime prisional mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e, “na pior das hipóteses”, a concessão de habeas corpus de ofício.

4. Por despacho de 06/04/2026, determinou-se a intimação do Ministério Público do Estado de São Paulo para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de divergência, nos termos do art. 335, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Certidão da Secretara Judiciária indica a ausência de manifestação (e-doc. 130). 

É o relatório. 

Decido. 

5. O art. 1.043 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de divergência quando o acórdão recorrido, proferido em recurso extraordinário, divergir do julgamento de outro órgão fracionário do mesmo Tribunal quanto ao exame do mérito da controvérsia, incumbindo à parte demonstrar a efetiva discrepância jurisprudencial e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

6. No caso, não verifico a configuração do alegado dissenso jurisprudencial interna corporis.

7. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer a inviabilidade do processamento do recurso extraordinário em razão da ausência de prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas, da natureza infraconstitucional das controvérsias deduzidas, da caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição da República e da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos dos enunciados nº 282, nº 356 e nº 279 da Súmula do STF.

8. Os paradigmas invocados pela parte embargante, contudo, referem-se a hipóteses distintas — parte significativa deles, inclusive, proferida em sede de habeas corpus — nas quais houve efetivo exame do mérito de controvérsias constitucionais relacionadas à validade do ingresso domiciliar sem mandado judicial, à licitude das provas produzidas, à dosimetria da pena e à incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Diversamente, o acórdão embargado limitou-se ao reconhecimento de óbices processuais ao conhecimento do recurso extraordinário, notadamente a ausência de prequestionamento, a natureza reflexa da alegada ofensa constitucional e a incidência da Súmula nº 279/STF.

9. Desse modo, não há identidade entre os fundamentos determinantes dos julgados confrontados, circunstância que impede o acolhimento dos presentes embargos de divergência.

10. A pretensão deduzida pela parte embargante revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento proferido pela Segunda Turma, buscando rediscutir o acerto do próprio acórdão embargado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de divergência.

11. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que os embargos de divergência não constituem instrumento processual adequado para simples rediscussão do mérito da decisão embargada ou para reavaliação da aplicação, ao caso concreto, da jurisprudência firmada pelo Tribunal. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.
III - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.
IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 11/5/2020).

12. Ademais, o acórdão embargado apoiou-se em precedentes específicos desta Suprema Corte no sentido de que a pretensão de absolvição, desclassificação da conduta, reconhecimento de nulidade decorrente do ingresso domiciliar ou redimensionamento da pena exigiria o revolvimento da moldura fática delineada pelas instâncias de origem, providência inviável na via extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 21, §1°, RISTF. VIOLAÇÃO DO ART. 5°, XLVI E LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte (RE 974.923-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin). II – Ausência de prequestionamento do art. 5°, XLVI e LVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 11.343/2006), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV – No caso, como a recorrente foi condenada a 9 anos e 6 meses de reclusão, noto encontrar-se devidamente fundamentada no acórdão recorrido a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 1.200.519-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos)

Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 1.448.756-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2024, p. 07/03/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)

13. O pronunciamento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte quanto à incidência dos enunciados nº 282, nº 356 e nº 279 da Súmula do STF em hipóteses que demandem reexame do conjunto fático-probatório ou envolvam controvérsias de natureza infraconstitucional, circunstância que atrai a incidência do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.

14. Por fim,  quanto ao pleito de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, reitero o que constou do voto condutor do acórdão embargado, no sentido de que “reconhecida a inadequação da via eleita, tal providência reveste-se de caráter excepcional, somente admissível quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o processo, contudo, não vislumbro situação que autorize a adoção dessa medida.”

15. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator